Tribunal: STF
Processo: ADI 6592
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
EMENTA: Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei estadual que dispõe sobre a admissão de diplomas expedidos por instituições de ensino superior de Portugal e de países do Mercosul. 



    1.  Ação direta contra a Lei nº 245/2015, do Estado do Amazonas, que dispõe sobre a admissão de diplomas de pós-graduação stricto sensu originários de países do MERCOSUL e de Portugal.



    2.  Há inconstitucionalidade formal, por violação à regra que confere competência privativa à União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (art. 22, XXIV, da CF). Precedentes (ADI 5.341, Rel. Min. Edson Fachin; ADI 5.168, Relª. Minª. Cármen Lúcia).



    3.  Procedência do pedido. Fixação da seguinte tese de julgamento: “É inconstitucional lei estadual que dispõe sobre a aceitação de diplomas expedidos por universidades estrangeiras”.